Tribunal: TJMT
Processo: 8071368-54.2017.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8071368-54.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), ADENIR DOS SANTOS RAMOS - CPF: 344.408.871-04 (RECORRIDO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente impugnação à penhora realizada via SISBAJUD no valor de R$ 4.550,51, que recaiu sobre conta bancária onde foram depositados salário mensal de R$ 3.920,57 e restituição de imposto de renda de R$ 1.465,31, em execução de título extrajudicial no valor de R$ 1.349,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se valores depositados em conta bancária, provenientes de salário e restituição de imposto de renda, são absolutamente impenhoráveis ou se admitem relativização para satisfação de crédito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e outras verbas destinadas ao sustento do devedor e sua família.

4. A jurisprudência do STJ tem evoluído para admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade, inclusive em execução de dívida não alimentar, quando a penhora parcial da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e sua família.

5. A restituição do imposto de renda, quando originária de rendimentos impenhoráveis, mantém a natureza da verba original e, portanto, também é impenhorável para o pagamento de dívidas que não sejam de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A penhora de valores oriundos de salários e restituição de imposto de renda pode ser relativizada até o limite de 30% da remuneração líquida mensal do devedor, observando-se a proteção ao mínimo existencial. 2. A penhora que atinge a integralidade dos proventos do devedor compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/11/2017; STJ, REsp 1514931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 25/10/2016; TJMT, AI 1012020-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 8071368-54.2017.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Adenir dos Santos Ramos

Recorrido
: Studio S Formaturas Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Studio S Formaturas Ltda requereu a execução de título extrajudicial em face de Adenir dos Santos Ramos, postulando o pagamento de R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais).

A parte devedora apresentou
Impugnação
à
Penhora
. Noticiou que: a) houve penhora via SISBAJUD no valor de R$ 4
.
550
,
51 que recaiu sobre sua conta salário; b) o valor bloqueado excede o limite legal de 30% da remuneração mensal, atingindo praticamente a integralidade dos seus proventos; c) aufere salário mensal de R$ 3.920,57, integralmente depositado na mesma conta bancária. Requereu: a) o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos; b) subsidiariamente, que seja mantido o bloqueio limitado a 30% da verba remuneratória.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não restou devidamente comprovado o caráter impenhorável dos valores; b) a executada juntou holerite indicando recebimento líquido de R$ 2.939,81, mas possuía outros valores disponíveis em conta bancária sem explicar a origem; c) a executada apenas alegou o caráter impenhorável da verba sem se comprometer com a quitação da dívida; d) a execução tramita desde 2017 sem que a executada demonstrasse qualquer intenção de saldar a dívida; e) as peculiaridades do caso autorizam excepcionalmente a penhora de valores.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) comprovou documentalmente por extrato bancário que a quantia bloqueada decorreu do salário mensal líquido de R$ 3.920,57 acrescido de restituição de imposto de renda de R$ 1.465,31; b) tanto o salário quanto a restituição tributária têm natureza alimentar reconhecida pela doutrina e jurisprudência; c) a sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar a prova inequívoca do salário efetivo e em contradição ao afirmar que a origem dos valores não foi explicada. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e reconhecer a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados; b) subsidiariamente, determinar a limitação da penhora a 30% da remuneração líquida mensal.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Impenhorabilidade.

Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º).

Conforme preconiza o inciso IV
do referido artigo
, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Todavia, a própria legislação excepciona a impenhorabilidade salarial: (1) para garantir o pagamento de prestação alimentícia; e (2) de importâncias que excedam 50
salários mínimos
mensais (art. 833, § 2º, CPC).

Além dessas exceções legais, a jurisprudência do STJ vem evoluindo no sentido de admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade, inclusive em execução de dívida não alimentar, quando a hipótese concreta revela que a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.

Neste sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ// REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017)."

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora
revelou-se
razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ// REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
06/12/2016)"

Embora o tema não esteja pacificado no STJ, já que existem turmas que reconhecem a penhorabilidade de salário unicamente para prestação alimentícia (REsp 1.699.100/RJ), a Corte Superior vem admitindo que a penhora parcial do salário é mais justa quando não prejudica o sustento do devedor e de sua família, representando maior equilíbrio na ponderação de princípios.

Nesse contexto, a flexibilização da impenhorabilidade harmoniza o princípio da dignidade da pessoa humana com o da efetividade da prestação jurisdicional.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O STJ admite a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação da dívida, ainda que não seja de natureza estritamente alimentar, desde que preservado o mínimo existencial (
AgInt
no REsp 1896373/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/08/2021,
DJe
23/08/2021). Diante da ausência de outros meios para satisfação do crédito, a penhora de 20% do salário do executado é razoável para garantir a efetividade da execução sem comprometer sua subsistência. (...) (N.U 8012406-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, publicado no DJE 28/03/2025)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) Tese de julgamento: 1. A penhora de valores oriundos de salários pode ser relativizada até o limite de 30% da remuneração líquida mensal do devedor, observando-se a proteção ao mínimo existencial. 2. Bloqueios inferiores a esse limite, desde que preservem a subsistência do devedor, são legítimos e proporcionais. (...) (N.U 1029421-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a penhora recaiu sobre valores depositados na conta bancária da recorrente, conforme extrato juntado no ID
/PJe2
317905943. Analisando detidamente o referido extrato, constata-se que no dia 30/06/2025 houve o depósito de R$ 3.920,57 identificado como "TED CONTA SALÁRIO"
e também
um crédito de R$ 1.465,31 identificado como "PIX RECEBIDO SECR DA RECEITA FEDERAL".

A recorrente comprovou, por meio do holerite juntado no ID
/PJe2
317905950, que é servidora pública aposentada e que recebe proventos mensais líquidos no valor de R$ 3.920,57, exatamente o mesmo valor que consta no extrato bancário como "TED CONTA SALÁRIO".

Além disso, o crédito recebido da Receita Federal, no valor de R$ 1.465,31, refere-se à restituição do Imposto de Renda, verba que também possui natureza alimentar e goza da mesma proteção conferida aos salários.

A restituição do imposto de renda, quando originária de rendimentos impenhoráveis, mantém a natureza da verba original e, portanto, também é impenhorável para o pagamento de dívidas que não sejam de natureza alimentar.

Nesse sentido:

"E M E N T A. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REVOGAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA EXECUTADA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA ALIMENTAR - PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – EXECUTADA IDOSA – RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL – PENHORA DE VALORES DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO – EXTENSÃO PARA TODOS OS CRÉDITOS EXEQUENDOS – NECESSIDADE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DESPROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para permitir a penhora de percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor, sendo razoável o limite de 10% dos rendimentos mensais, principalmente, em se tratando de devedora idosa com 88 anos, o que naturalmente implica em maiores despesas com saúde e cuidados especiais. (...) (N.U 1001538-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ÚNICA FONTE DE RENDA DA AGRAVANTE (APOSENTADORIA) - IMPENHORABILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - ART- 833, IV, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A restituição do imposto de renda, quando originária de rendimentos impenhoráveis, mantém a natureza da verba original e, portanto, também é impenhorável para o pagamento de dívidas que não sejam de natureza alimentar. (N.U 1012020-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024)"

Portanto, resta evidenciado que a penhora realizada no valor de R$ 4.550,51 recaiu sobre a soma do salário (R$ 3.920,57) e da restituição do imposto de renda (R$ 1.465,31), ambas verbas de natureza alimentar e protegidas pela regra da impenhorabilidade.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, é possível a relativização da impenhorabilidade salarial, limitada a 30% dos rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

No caso concreto, considerando que a penhora atingiu praticamente a integralidade dos proventos da recorrente, comprometendo sua subsistência, deve ser reconhecida a impenhorabilidade parcial dos valores, limitando-se a constrição a 30% do montante penhorado (R$ 4.550,51), o que corresponde a R$ 1.365,15.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reconhecer a impenhorabilidade parcial dos valores penhorados, limitando a constrição a 30% do montante bloqueado, no valor de R$ 1.365,15, determinando a liberação do valor excedente (R$ 3.185,36) em favor da parte recorrente.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025